Tribunal: TJES
Processo: 5002006-77.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002006-77.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA ROMAO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002006-77.2023.8.08.0069

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.:
JOSE MARIA ROMAO DA SILVA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de empréstimo consignado que havia sido cancelado anteriormente por meio do processo judicial nº 5000595-33.2022.8.08.0069, que determinou a exclusão de qualquer cobrança e a nulidade do contrato impugnado. Outrossim, a parte autora afirma que a Recorrente efetuou novas cobranças referentes ao contrato impugnado naquela ação, motivo pelo qual requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6924610, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6924605, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6924601) dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: 1) Tornar definitiva a TUTELA DE URGÊNCIA deferia e determinar a baixa da restrição do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, referente aos débitos descritos no ID 28163851 e 30675552; 2) Declarar inexistente as dívidas descritas nos Id 28163851 e 30675552 que ensejou a negativação do autor no cadastro de proteção ao crédito; 3) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Isto porque a parte autora comprovou, ao ID. 6924421, que a nulidade do contrato questionado foi reconhecida nos autos de número 5000595-33.2022.8.08.0069, devendo ser declarado inexistente qualquer débito relativo ao contrato de empréstimo consignado registrado sob nº 6923631. Ademais, comprovou a negativação de seu nome junto ao cadastro de maus pagadores ao ID. 6924419 e ID. 6924600.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada do autor, ora recorrido, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Em que pese a irresignação da recorrente, não há condenação para devolução de qualquer valor a título de dano material ao autor, seja na forma simples ou em dobro, carecendo o pedido de correlação com a sentença vergastada.

Outrossim, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)